Tribunal: TJMT
Processo: 1020009-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
RAI no 1020009-85.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Tatiana Joana Soares da Silva, objetivando reforma da decisão que deferiu a liminar nos autos da ação de reintegração de posse, promovida por Edmundo Domingos da Silva e Antônio Martins da Silva.
Para tal desiderato sustenta que ao contrário do consignado na decisão recorrida não restou demonstrado nos autos os requisitos do art. 561 do CPC, tendo em vista que os agravados nunca exerceram a posse do imóvel, enquanto ela reside no local há mais de 08 (oito) anos de forma mansa e pacífica.
Aduz, em outro ponto, que a decisão afrontou o direito real de habitação do cônjuge sobrevivente, que é garantido pelo art. 1.831 do CC.
O deferimento do pedido liminar se impõe.
No caso, a ação possessória foi promovida pelos agravados, na qualidade de herdeiros do bem deixado por seu genitor que, por certo, depois do seu falecimento, ocorrido em 05/01/2017 (Id. 58227534) transfere-se a posse e a propriedade do mesmo aos seus herdeiros, nos termos dos artigos 1.784 c/c 1.791 do Código Civil.
Ocorre que, no caso em comento, verifica-se que a agravante, esposa do de cujus (certidão de casamento – Id. 58227533) exerceu e ainda exerce, de fato, os atos possessórios sobre o bem objeto do litígio, pois residia e ainda reside no referido imóvel conforme documentos acostados nos Ids. 58227541 e 58285481, aliás, situação reconhecida pelos próprios agravados (Id. 58227549).
Desse modo, considerando que não há nos autos a posse exclusiva do de cujus no imóvel e o esbulho praticado pela agravante, nos termos do que dispõe o art. 561, do CPC, não há como deferir o pedido de liminar de reintegração de posse.
Assim, ainda que os agravados sejam possuidores indiretos do bem litigioso, pois a posse a eles foi transferida, automaticamente (art. 1.784 CC), a controvérsia em discussão demonstra que é apropriado que se mantenha a situação fática existente.
Isso posto, defiro o efeito suspensivo vindicado.
Defiro o benefício da justiça gratuita à agravante, nos termos do art. 98, do CPC.
Comunique-se, o juízo de primeiro grau.
Intime-se para contrarrazões.
Após, voltem-me conclusos.
Cuiabá, 25 de setembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator